Tribunal: TJBA
Processo: 0549266-56.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549266-56.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA MUNIZ RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA AQUINO MARTINS, LUIZ AUGUSTO DANTAS MARTINS, JOAO FRANCISCO DE MELO NETO, EMILIA MOREIRA BELO, IZAYHARA KATHERINE DANTAS NUNES

APELADO: IRACEMA MUNIZ RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA AQUINO MARTINS, LUIZ AUGUSTO DANTAS MARTINS, EMILIA MOREIRA BELO, IZAYHARA KATHERINE DANTAS NUNES, JOAO FRANCISCO DE MELO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. INÍCIO DA MORA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. INCC. SUBSTITUIÇÃO APÓS O PRAZO CONTRATUAL ACRESCIDO DA TOLERÂNCIA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela construtora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais em ação de cobrança cumulada com revisão contratual. A sentença reconheceu a validade da cláusula de tolerância de 180 dias para entrega da unidade, fixando o termo de mora em 30/03/2014 (180 dias após a data contratual de entrega – 30/09/2013), e condenou a construtora ao pagamento de multa locativa pelo atraso e ao recálculo do saldo devedor, afastando a incidência do INCC a partir de 30/09/2013. A apelante requer a incidência do INCC até o final do prazo de tolerância, defendendo sua validade também para efeitos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de tolerância de 180 dias é válida para efeitos financeiros, especialmente no que tange à correção monetária do saldo devedor; e (ii) estabelecer qual deve ser o termo inicial para o afastamento do INCC e aplicação de índice inflacionário geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de tolerância de 180 dias, prevista contratualmente, é válida e encontra amparo no art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/64, desde que haja prévia e clara informação ao consumidor, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A tolerância contratual possui função objetiva de mitigar os riscos da construção civil e não representa desvantagem exagerada ao consumidor, sendo usualmente aceita como cláusula de equilíbrio contratual.

A validade da cláusula de tolerância também se estende aos efeitos financeiros, não se justificando a antecipação da mora para o termo contratual original de entrega, sob pena de descumprimento ao pactuado e violação ao princípio da força obrigatória dos contratos.

Após o fim do prazo de tolerância, o INCC deve ser afastado, sendo substituído por índice de inflação geral (como o IGPM), a fim de evitar a penalização do comprador pelo inadimplemento da construtora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A cláusula de tolerância de 180 dias para entrega de imóvel é válida, inclusive para efeitos financeiros, desde que expressamente pactuada e previamente informada ao consumidor.

O termo inicial para afastamento do INCC e início da mora contratual é a data prevista para a entrega do imóvel acrescida do prazo de tolerância.

A partir do término do prazo de tolerância, o saldo devedor deve ser corrigido por índice de inflação de caráter geral, excluindo-se o INCC, em respeito ao equilíbrio contratual e à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.591/64, art. 48, § 2º; Código Civil, art. 421; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 54, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1869783/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.11.2020, DJe 14.12.2020.
STJ, AgInt no AREsp 1253328/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.03.2024, DJe 11.03.2024.
STJ, AgInt no REsp 1963388/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022.
TJ-BA, Apelação Cível nº 0523248-61.2016.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 30.09.2020.
TJ-BA, Apelação Cível nº 0529129-82.2017.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 08.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO,
processo

nº 0549266-56.2015.8.05.0001,interposto por
MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
,
originária da Comarca de Salvador, onde figura como Apelada
IRACEMA MUNIZ RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA